Tribunal: TJPA
Processo: 0803248-53.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803248-53.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCA PEREIRA LIMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1186/STF. ADI 5090/DF. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve o direito ao FGTS e fixou o índice de correção monetária segundo os parâmetros dos precedentes RE 870.947/STF e REsp 1.495.146/STJ, afastando a incidência da TR.

II. Questões em discussão.

2. As questões suscitadas consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da prescrição bienal ou quinquenal; (ii) analisar eventual suspensão do processo em razão da ADI 5090/DF; e (iii) definir o índice de correção monetária incidente sobre os valores de FGTS devidos por ente público.

III. Razões de decidir.

3. Afastada a prescrição bienal. Aplicação do prazo quinquenal, conforme fixado pelo STF no Tema 1186 da repercussão geral: “O prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários, regidos por vínculo jurídico-administrativo”.

4. Reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 21/5/2015, considerando o ajuizamento da ação em 21/5/2020, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. Inaplicável a suspensão do processo pela ADI 5090/DF, que trata exclusivamente da discussão sobre a TR como índice de atualização dos saldos das contas de FGTS geridas pela Caixa Econômica Federal, não se estendendo às demandas em que o ente público figura como devedor dos depósitos.

6. Também inaplicável o precedente do REsp 1.614.874/SC, referente à correção das contas vinculadas do FGTS. Nos casos de condenação da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros seguem o entendimento do STF (RE 870.947) e do STJ (Tema 905): correção pelo IPCA-E e juros segundo o regime temporal legal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição aplicável às ações propostas por servidores temporários é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e do Tema 1186/STF. É inaplicável a TR como índice de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E, conforme o RE 870.947/STF e o Tema 905/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1186 (RE 1.039.644/DF); STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG); STJ, REsp 1.614.874/SC; STF, ADI 5090/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a nove de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – Juíza Convocada.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5586312 que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença em todos os termos, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO BIENAL, NULIDADE DA SENTENÇA EM FAC DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA DETERMINAÇÃO EMANADA DO STF NA ADI 5090/DF. REJEITADAS. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA,
SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.
In casu,
a autora foi contratada temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito dela à percepção do FGTS
.

3.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Em remessa necessária, sentença mantida na sua integralidade.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 6094132), preliminarmente, a incidência de prescrição bienal sobre as parcelas salariais pleiteadas e, no mérito, ter havido ofensa à suspensão determinada pelo STF e que devem ser reformados os capítulos da sentença referentes à atualização monetária e custas processuais

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 6136371.

No id. 10552125 determinei o sobrestamento do feito em razão de se tratar de matéria afeta ao tema 1186/RG.

No id. 30723185 o autor requereu o prosseguimento do feito.

No id. 30848730 foi informado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC que o recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 4/10/2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

PRESCRIÇÃO BIENAL.

Preliminarmente, o agravante alegou a incidência da prescrição bienal na hipótese.

Em relação ao tema questionado, restou pacificada, pelo STF, quando do julgamento do recurso paradigma do tema 1186/RG, a seguinte tese:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Sobre a prescrição quinquenal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 79212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 5 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do
leading case,
o que não é o caso.
Nesse sentido,
verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(grifei)

Desta feita, verifica-se prescrição quinquenal na hipótese, tal como aplicado na sentença, ou seja, tendo em vista que a demanda fora ajuizada em 21.5.2020, as verbas salariais vencidas anteriormente a 21.5.2015 encontram-se prescritas.

Sendo assim, afasto tal preliminar.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF.

Alegou o ora agravante que a decisão agravada não respeita a decisão do STF, referente à ADI 5090/DF, que reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, razão pela qual a Suprema Corte determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do fundo).

Logo, não se refere ao presente caso, em que o ente público réu é o responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual.

Assim, tal tese não merece acolhimento.

DA ALEGADA APLICAÇÃO DA TR.

Verifica-se que o recorrente alegou, como questão meritória,
a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante cita como precedente o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado
versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id.5586312, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025